Tribunal: TCU
Processo: 047.737/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais - Senai/MG, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.737/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alisson Jose Coutinho Junior (XXX.718.606-XX); Carlos Magno de Freitas (XXX.754.866-XX); Christiano Paulo de Mattos Leal (XXX.345.236-XX); Cláudio Marcassa (XXX.470.518-XX); Emir Cadar Filho (XXX.165.986-XX); Fabricio Lara Santos (XXX.758.036-XX); Fausto Varela Cançado (XXX.459.726-XX); Flavia Gonzaga Costa Chagas (XXX.439.776-XX); Flavio Roscoe Nogueira (XXX.534.186-XX); Flávio Antônio dos Santos (XXX.025.236-XX); Joao Carlos Gontijo de Amorim (XXX.017.016-XX); Jorge Filho Lacerda (XXX.093.196-XX); Jose Fernando Coura (XXX.424.066-XX); Jose Ricardo Martins da Silva (XXX.928.946-XX); José Antônio Gontijo do Couto (XXX.166.796-XX); João Fabio Britto Grossi (XXX.213.076-XX); Kecia Aparecida Machado Silveira (XXX.917.886-XX); Luiz Eduardo Notini Greco (XXX.426.406-XX); Marcelo Bregagnoli (XXX.113.426-XX); Mario Morais Marques (XXX.870.506-XX); Mônica Soares Lage Costa (XXX.254.826-XX); Paulo Roberto Martins Dalmeida (XXX.551.697-XX); Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (XXX.122.826-XX); Pedro Henrique Mota Costa (XXX.722.426-XX); Rafael Junqueira Fernandes (XXX.162.268-XX); Rene Wakil Junior (XXX.954.876-XX); Ricardo Salera de Carvalho (XXX.846.966-XX); Roberto Gil Rodrigues Almeida (XXX.107.186-XX); Rogerio Livramento Mendes (XXX.457.636-XX); Ronaldo Alves Martins (XXX.457.546-XX); Ronildo Rodrigues de Oliveira (XXX.980.506-XX); Tadeu Monteiro de Barros Pinto (XXX.059.226-XX); Tiago Gomes de Carvalho Pinto (XXX.310.586-XX); Uriel Ribeiro de Rezende (XXX.308.866-XX); Welington Mumic (XXX.132.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais - Senai/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.